Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CABIMENTO.
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão mais 206 (duzentos e seis) dias-multa à razão mínima, em regime inicial aberto, concedido o direito de recorrer em liberdade, e convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.
2. Não sendo possível afirmar, de forma inequívoca, que a encomenda contendo a substância sujeita a controle especial enviada para a residência do acusado e recebida por ele, tenha sido, de fato, destinada ao réu ou enviada com o seu conhecimento, deve a dúvida beneficiá-lo, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
3. Apelação conhecida e provida.